Tribunal: STF
Processo: Rcl 64477
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Magalu Log Serviços Logístico Ltda e Magazine Luiza S/A contra a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1001010- 07.2022.5.02.0068, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 48, na ADI 3961/DF e na ADI 5625/DF, assim como contrariado a Súmula Vinculante nº 10.



    Narram as partes reclamantes que, nos autos em referência, a autoridade reclamada, em sede de recurso ordinário, reformou sentença para reconhecer vínculo de emprego com a parte beneficiária da decisão reclamada.



    Afirma que o caso em questão versa sobre prestação de serviços por meio de plataformas digitais, especificando que



    i) Foi firmado contrato de prestação de serviço; ii) O trabalho era exercido através de plataforma digital de intermediação; iii) Fazia o transporte/entrega de mercadorias; iv) Contrato de prestação de serviço não impugnado; v) Ausência de alegação de vício de consentimento na contratação pelo trabalhador; vi) Terceirização de atividade fim;



    Ponderam, reportando-se ao Tema nº 725 da repercussão geral e a ADPF nº 324, que “Supremo Tribunal Federal já vem se posicionando a respeito da liberdade de contratação, bem como a respeito do negócio jurídico lícito firmado entre partes livres e capazes.”, inclusive tendo reconhecido a constitucionalidade da contratação e serviços por meio da terceirização.



    Acrescentam, ainda, que “[e]ssas teses foram revisitadas por ocasião do julgamento da ADC 48, em que se discutiu a constitucionalidade da Lei 11.442/2007 (Lei do Transporte Rodoviário de Cargas), situação, inclusive, extremamente similar ao presente caso”.



    Defendem, assim, que 



    “o acórdão reclamado, ao reconhecer o vínculo de emprego de motorista, o qual prestava serviços para as Reclamantes por meio de plataforma digital, contraria os diversos entendimentos do STF no sentido de que não há que se falar em um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, negando eficácia a uma forma do exercício do ofício, que seria por meio da prestação de serviço através de plataformas digitais



    (...)



    É que o juízo reclamado afasta a eficácia do contrato constituído e declara a existência de vínculo, desconsiderando entendimento firmado pela Corte Suprema que contempla, a partir dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a constitucionalidade de diversos modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho e não somente da modalidade emprego. ”



    Requerem 



    “d) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 1001010-07.2022.5.02.0068 até a decisão final da presente reclamação; 



    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação definitiva da decisão proferida pela 4ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região na Ação Trabalhista nº 1001010-07.2022.5.02.0068, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, ADPF 324, ADC n. 48, ADC n. 66, ADI’s 3991 e 5625;”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se, dentre outros paradigmas, a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a amenta do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/2020).



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    Dessa perspectiva, entendo que viola a autoridade do STF o acórdão proferido pelo TRT 2 que reconheceu o vínculo de emprego. Por oportuno transcrevo a ementa do julgado reclamado:



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SUBORDINAÇÃO TELEMÁTICADIGITAL OU POR ALGORÍTMO. APLICAÇÃO DAS DIRETRIZES DA OIT DO SOBRE O FUTURO DO TRABALHO (2017); DO PRINCÍPIO DAS NOVAS TECNOLOGIAS "PRO HOMINE" (ART. 218 E 219, CF/1988); DO PRINCÍPIO PROTEÇÃO EM FACE DA AUTOMAÇÃO" (ART 7º, XXVII, CF /1988) E; DO PRINCIPIO DA IGUALDADE DE DIREITOS NA SUBORDINAÇÃO JURÍDICA CLÁSSICA E NA SUBORDINAÇÃO RENOVADA DA ERA DIGITAL E DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (ART. 2º, 3º, 6º CAPUT E § ÚNICO, CLT). ATRAÇÃO DA PAUTA DE VALORES CONSTITUCIONAIS, DOS DIREITOS DO TRABALHO E DE SEGURIDADE SOCIAL, MÍNIMOS IRREDUTÍVEIS (1º, IV, 3º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10,11, E 201 CF /1988), RUMO A UMA SOCIEDADE TECNOLÓGICA JUSTA, FRATERNA E SOLIDÁRIA E COMPROMETIDA COM OS DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS, CIVIS, POLÍTICOS, SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS. Com a revolução tecnológica o processo produtivo foi modificado e, hoje em dia o trabalho é largamente realizado em ambiente informatizado e cada vez mais flexível. Nesse cenário, surgem as "plataformas digitais", que revelam uma nova forma de prestação de serviços, organizada por meio de aplicativos que conectam o usuário à empresa prestadora. E, o conceito de subordinação é novamente colocado em confronto com a atual realidade das relações de trabalho. A subordinação jurídica e a integração do trabalhador no âmbito organizativo empresarial telemático, digital, por software, aplicativo, por algoritmo e ou por parafernálias da Inteligência Artificial. No plano normativo, a Carta Federal de 1988 agasalha o Princípio da Sociedade Justa, Fraterna e Solidaria, sem discriminação ou desigualdades (art. 3º, CF/88), de modo a assegurar os direitos sociais dos trabalhadores em geral, independente do regime jurídico de contratação privada (art. 6º, 7º, 8º, 9º, 10, e 201 e seguintes CF/88). Entre nós, foi adotado o regime capitalista produtivo, inserido na Ordem Econômica e os ditames de compatibilização com a Ordem Social. A diretriz constitucional vem haurida do Princípio da Função Sócio-Econômica-Ambiental-Consumerista-Tecnológica-Informacional da empresa ao dispor que: a propriedade atenderá a sua função social, nela incluída a propriedade dos fatores de produção, natureza, trabalho, capital e tecnologia, bem como, o respeito ao meio ambiente e aos direitos do consumidor, consoante ditames do artigo 5º, XXII e XXIII e artigo 170, caput e incisos III, IV, V e VI; e artigo 218 e seguintes, da Constituição A Lei Maior dete””tecnológico da empresa. De modo que a "plus valia" das novas tecnologias deve reverter em prol da sociedade. Já no plano infraconstitucional, há inovação no parágrafo único artigo 6º, da CLT. Desta feita, é possível traçar os limites dos poderes contratuais e do poder diretivo patronal, fundados nos princípios da dignidade da pessoa humana e valor social do trabalho, incluídos os direitos à vida, saúde, de personalidade, de intimidade e vida privada, não discriminação, que se apresentam como limites dos limites, e que demarcam a função econômica-sócio-ambiental-consumerista-tecnológica-informacional da empresa e a função social do contrato (artigos 1º, III e IV; 5º, caput e inciso X, incisos XXII e XXIII; 170, caput e incisos III, IV, V, VI; 218 e seguintes da Constituição. Ainda, registre-se que o novo Código Civil brasileiro adotou a teoria da empresa (arts. 966 a 980), alargou o espectro da responsabilidade empresarial (arts. 927 a 954 e 1228, § 1º); demarcou os direitos de personalidade (arts. 11 a 21) como intangíveis e; ainda, traçou o princípio e o regime da função social do contrato (arts. 421 a 426), tudo de modo fixar os limites dos poderes contratuais. E, ainda, a OIT vem sistematicamente professando o uso das novas tecnologias "pro homine", em favor do ser humano em sua dignidade. No plano da realidade fática, na era digital, o poder diretivo, assim, apresenta-se sob novas formas: controle em tempo real; ostensivo e prévio; controle ostensivo concomitante; controle preterintencional; controle ostensivo a posteriori, controle oculto intencional em qualquer fase da execução do trabalho. Destarte, ainda que presente um grau de independência funcional, o elemento subordinação, ainda que diferenciado, subsiste quando o trabalhador está inserido no sistema informático comunicacional-digital-algorítimo, e que substitui o vetusto critério da inserção material na unidade produtiva. Assim, abstraídas as dimensões espaço-tempo, a hierarquia e a presencialidade, o trabalhador não é um estranho aos escopos aos interesses vitais da empresa, de organização produtiva e da clientela, que se vale dos instrumentos das novas tecnologias para otimizar o alcance das metas e da produtividade. Logo, elemento "inserção do trabalhador no ciclo produtivo ou na organização telemática, digital-algorítmica da empresa" que arregimenta, contrata, intermedia, determina, canaliza e controla a atividade laboral, é critério que assume importância vital caracterizante da fattispecie social típica do trabalho subordinado por algoritmo. Diante dos novos elementos das novas tecnologias devem ser tomados em consideração, no sistema de indícios da nova subordinação jurídica por algoritmos são: o software aplicativo, a dependência tecnológica, o tipo de conexão telemático, a inserção do trabalhador no sistema informático-telemático-algoritmo da empresa e, outros indícios decorrentes do software aplicativo.” (e-Doc 15, p. 2)



    Nesse sentido, vide precedente:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21).



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar o envio do Processo nº 1001010- 07.2022.5.02.0068 à Justiça Comum.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária do ato ora questionado para, querendo, apresentar agravo regimental contra essa decisão no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente